Tribunal: TJBA
Processo: 8076546-71.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – 2ª Turma Habeas Corpus nº 8076546-71.2025.8.05.0000 Paciente: Afonso Júlio Vieira Neto Impetrante: Danilo de Almeida Oliveira (OAB/BA 63.433) Impetrante: Gutemberg Pereira da Silva (OAB/BA 69.543) Impetrado: Juízo de Direito da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa da Comarca de Salvador/BA Procuradora de Justiça: Cleusa Boyda De Andrade Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PERICULOSIDADE CONCRETA. PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I. Caso em exame 1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Afonso Júlio Vieira Neto, denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), associação para o tráfico (art. 35 da mesma Lei), com causa de aumento de pena (art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006), além de organização criminosa armada (art. 2º, caput e §2º, da Lei nº 12.850/2013). Alegação de ausência de fundamentos contemporâneos, excesso de prazo na instrução e condições pessoais favoráveis, pleiteando a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em apurar se persistem fundamentos concretos, atuais e proporcionais a justificar a manutenção da prisão preventiva do paciente, à luz da alegada ausência de contemporaneidade, excesso de prazo e existência de condições pessoais favoráveis. III. Razões de decidir 3. A custódia cautelar foi decretada com base em elementos concretos extraídos de investigação complexa conduzida pelo GAECO, com emprego de técnicas especiais legalmente admitidas, revelando atuação estrutural, hierárquica e permanente da organização criminosa. 4. A participação do paciente, apontado como vendedor habitual de substâncias entorpecentes e operador logístico da facção, evidencia periculosidade concreta, vinculada ao risco de reiteração delitiva. 5. A alegação de ausência de contemporaneidade não prospera, pois a atualidade do risco à ordem pública decorre da permanência e continuidade das ações criminosas. 6. Não há excesso de prazo na formação da culpa, pois o feito envolve pluralidade de réus, atos processuais em curso e designação de audiência já agendada. 7. As condições pessoais favoráveis do paciente não prevalecem sobre os fundamentos objetivos da prisão preventiva, conforme jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. 8. Medidas cautelares diversas da prisão não são adequadas nem suficientes à contenção da atividade delitiva da organização. IV. Dispositivo e tese 9. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: "A prisão preventiva de integrante de organização criminosa armada e estruturada é medida legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem periculosidade e risco de reiteração delitiva." "A alegação de ausência de contemporaneidade não se sustenta quando a atividade delituosa integra dinâmica criminosa permanente e ainda em curso." "Não se caracteriza excesso de prazo quando a duração da prisão preventiva decorre da complexidade da causa e do andamento processual regular." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, 319; Lei 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, IV; Lei 12.850/2013, art. 2º, caput e §2º. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n. 8076546-71.2025.8.05.0000, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Câmara Criminal - 2ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e denegar o writ, nos termos do voto do relator. Salvador, [data do julgamento registrada no sistema]. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator